Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o ente público a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade da sentença por ter incorrido em julgamento extra petita; (ii) legitimidade da inscrição do nome do autor na dívida ativa e o correspondente protesto realizado pelo Distrito Federal; (iii) responsabilidade do ente público pelos danos morais reclamados pelo autor/recorrido; e (iv) subsidiariamente, redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julgamento extra petita. O artigo 492 do CPC consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado na inicial. No caso, foram formulados os seguintes pedidos: declaração de inexistência do débito constituído na CDA no 50214847241; e condenação do Distrito Federal às seguintes obrigações: excluir o nome do autor de cadastros de inadimplentes e da dívida ativa; apresentar detalhamento de todos os créditos auferidos pelo autor no programa Nota Legal; pagar danos morais e materiais ao autor (ID 66494503, pág. 15-16). Assim, configura-se que a declaração de inexistência da dívida pressupõe a análise da legalidade da cobrança dos valores oriundos do auto de notificação no E000894-FAU e do auto de infração no E001385-FAU, de forma que a sentença julgou dentro do limite do pedido. Preliminar rejeitada.
4. O nome do autor/recorrido foi inscrito na dívida ativa, gerando a CDA no 50214847241 (crédito constituído em 19/02/2018 - ID 66494731), protestada em 26/09/2023 (ID 66494726), em razão de crédito tributário decorrente de cobrança de multa por infração administrativa.
5. O autor foi autuado em 04/12/2017 pela antiga AGEFIS (auto de notificação no E000894-FAU), em razão da ausência de calçada e de limpeza em seu lote, sendo notificado a cumprir essas obrigações no prazo fixado, sob pena de lavratura de auto de infração e multa (ID 66494505, pág. 2). A limpeza no imóvel foi realizada e o autor comprovou que em 06/12/2016 apresentou o projeto arquitetônico de edificação, inclusive de calçadas (ID 66494505, pág. 4-14), à Administração Regional do Lago Norte, procedimento que é indispensável para a obtenção da licença para construir e não foi avaliado pelo ente público.
6. E ante a impossibilidade de cumprir a obrigação de construir calçadas, o Tribunal de Julgamento Administrativo da AGEFIS suspendeu os efeitos da notificação E000894-FAU, em relação à obrigação de construir a calçada, até o cumprimento das exigências no processo de licenciamento ou até a emissão do alvará de construção (ID 66494505, pág. 52-57). A decisão foi publicada no DODF em 21/01/2019.
7. Em 18/01/2018 o recorrido foi novamente autuado pela ausência de calçada, gerando o auto de infração no E001385 FAU (ID 66494505, pág. 70), com a cominação da multa de R$6.876,48 (seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) e, constatada a decisão anterior, a própria administração reconheceu a inexigibilidade da multa (ID 66494505, pág. 72).
8. Nesse contexto, sendo inexigível a multa aplicada, é inconteste que o Distrito Federal inscreveu indevidamente o nome do autor na dívida ativa e efetuou protesto indevido de dívida tributária.
9. É assente o entendimento de que a inscrição em dívida ativa e o protesto indevido geram dano moral “in re ipsa”. Com efeito, presentes os pressupostos necessários à responsabilidade civil estatal e ausente qualquer causa excludente, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do autor à reparação dos danos morais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1861922, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.
10. No tocante à indenização arbitrada, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor/recorrido, configura-se que o valor guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para atender o caráter punitivo e preventivo, ou seja, satisfatório para garantir a reparação pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1861922, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.